Tribunal: TJSP
Processo: 2183824-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação à Penhora. Imóveis do avalista. Preliminar de ilegitimidade que se confunde com o mérito.
A integralização averbada perante a Junta Comercial não substitui a imprescindibilidade do registro do título no Registro de Imóveis.
1.o imóvel. Averbação da penhora sobre o imóvel anterior ao registro de transferência. Ausência de prova de que o atraso na averbação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação à Penhora. Imóveis do avalista. Preliminar de ilegitimidade que se confunde com o mérito.
A integralização averbada perante a Junta Comercial não substitui a imprescindibilidade do registro do título no Registro de Imóveis.
1.o imóvel. Averbação da penhora sobre o imóvel anterior ao registro de transferência. Ausência de prova de que o atraso na averbação tenha ocorrido em razão da pandemia. Data indicada referente ao pedido perante a junta comercial, o qual não substitui a imprescindibilidade do registro do título no Registro de Imóveis. Penhora mantida.
2o imóvel. Ausência de registro do título no Registro de Imóveis. Penhora mantida. Desconstituição que deve ser objeto de embargos de terceiro.
3o Imóvel penhorado. Excesso de execução. Violação ao art. 851, do CPC. Não ocorrência. Executado alega excesso à penhora e necessidade de avaliação dos demais imóveis penhorados antes de deferir constrição sobre outro imóvel. Rejeição. Execução que se realiza no interesse do exequente. Penhora que não configura transferência de propriedade. Demais imóveis penhorados ainda não avaliados. Possibilidade de alienação por até 50% do valor dos imóveis. Ausência de prejuízo ao executado. Penhora mantida.
Provimento negado.